Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718375-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERREIRA DA SILVA, contra o acórdão de ID 50764556. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo, ID 51469855. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator